Tribunal: TJES
Processo: 5011282-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011282-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE MOURA DOLINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011282-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE MOURA DOLINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Sabe-se que os prazos processuais não se submetem a um critério matemático fixo, podendo variar de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. É fundamental destacar que o magistrado atuou de maneira diligente, buscando, reiteradamente, garantir o direito de defesa do réu, ao nomear sucessivos defensores para representá-lo. Tal atitude demonstra comprometimento com o devido processo legal e a tutela dos direitos fundamentais do acusado. 3. O simples decurso do tempo, por si só, não pode ser visto como causa para a revogação da medida cautelar, principalmente quando as razões que fundamentaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalteradas e quando a demora processual não decorre de desídia do Poder Judiciário. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011282-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE MOURA DOLINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO DE MOURA DOLINO
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1a Vara Criminal de Linhares
, que manteve a prisão preventiva do paciente mesmo diante do alegado excesso de prazo.

Segundo a inicial, o paciente encontra-se preso desde agosto de 2022 sem que tenha sido realizado qualquer ato de instrução processual na ação penal de origem, situação que torna a prisão ilegal, haja vista a configuração do excesso de prazo.

Por tal razão, requer seja expedido alvará de soltura, colocando-se o paciente em liberdade.

De acordo com os documentos que instruem a inicial, em 20 de agosto de 2022, policiais flagraram o ora paciente na posse de 15 (quinze) pedras de crack, além da quantia de R$79,00 (setenta e nove) reais. Além disso, a polícia, ao realizar buscas próximo ao local onde o paciente foi abordado, logrou encontrar 33 (trinta e três) buchas de maconha.

Compulsando os documentos que instruem os autos, verifico que os indícios de autoria e a prova da materialidade se fazem presentes.

Nesse sentido, o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante indicam que o paciente foi abordado em atitude suspeita em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Além disso, ao que se constata, a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, uma vez que o paciente, de apenas 20 (vinte) anos, já apresenta um histórico de atos infracionais em tese praticados quando menor de idade.

No que concerne ao excesso de prazo, sabe-se que os prazos processuais não se submetem a um critério matemático fixo, podendo variar de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Na situação em análise, a denúncia foi oferecida em agosto de 2022. Em outubro do mesmo ano a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, bem como nomeou defensor dativo para sua defesa.

Todavia, o defensor então nomeado quedou-se inerte, motivo pelo qual em março de 2023 o magistrado nomeou novo defensor.

Mais uma vez não houve manifestação por parte do causídico, tendo o juiz, mais uma vez, nomeado novo defensor em julho de 2023 e, novamente, em agosto de 2023.

Ainda que a reiterada inércia dos defensores nomeados possa ser considerada um fator a ser ponderado na análise da razoabilidade do prazo, é imprescindível que tal análise se faça à luz de todo o contexto fático-processual.

No caso em tela, constata-se que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente por razões consistentes, como a necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se os indícios robustos de autoria e materialidade do crime e o histórico do paciente.

Não menos importante, em sede de informações, o magistrado a quo pontuou que:

Na data de 05/09/22, após o oferecimento da denúncia, o juízo determinou a notificação pessoal do paciente, manteve a prisão cautelar e nomeou, desde logo, defensor dativo ao réu;

Em 23/03/23 foi, novamente, mantida a prisão e nomeado novo defensor ao réu, tendo em vista a inércia do antigo nomeado;

Em 26/06/23 mais uma vez houve a análise da legalidade da prisão, bem como nova nomeação de defensor dativo;

Em 03/10/23 foi determinada a digitalização dos autos.

Portanto, é fundamental destacar que o magistrado atuou de maneira diligente, buscando, reiteradamente, garantir o direito de defesa do réu, ao nomear sucessivos defensores para representá-lo. Tal atitude demonstra comprometimento com o devido processo legal e a tutela dos direitos fundamentais do acusado.

Dessa forma, o simples decurso do tempo, por si só, não pode ser visto como causa para a revogação da medida cautelar, principalmente quando as razões que fundamentaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalteradas e quando a demora processual não decorre de desídia do Poder Judiciário.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.